Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723278-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARY DOS SANTOS SABINO REPRESENTANTE LEGAL: ALEX DOS SANTOS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGOR DOS SANTOS SABINO e PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento de sentença (0738006-70.2017.8.07.0001) iniciado pelo ESPÓLIO DE MARY DOS SANTOS SABINO, ora agravado, rejeitada impugnação nos seguintes termos: “1. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 93744943), alegando ausência de interesse de agir pois o segundo executado é credor do espólio, na condição de herdeiro, bastando, portanto, para a satisfação da obrigação, abater-se o débito ora em execução do quinhão cabível àquele. Invocam o instituto da confusão para afirmar que a obrigação foi extinta, pois na mesma pessoa se confundiriam as qualidades de credor e devedor. Afirmam existir excesso de execução, uma vez que o quinhão de herança cabível ao segundo executado deveria ser abatido do valor devido. Requerem a atribuição de efeito suspensivo. O exequente apresentou resposta, refutando as alegações feitas na impugnação (ID 94426720). É o relato. Decido. Os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo não estão presentes, considerando que o juízo não está garantido por penhora, depósito ou caução suficiente, além de não ser constatada a relevância dos fundamentos expostos na impugnação. Em relação ao mérito da impugnação, melhor sorte não assiste aos executados. A respeito do pagamento de dívidas dos herdeiros ao espólio, o Código Civil disciplina, em seu art. 2.001, que ‘se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Ou seja, em regra, incumbe ao herdeiro devedor do espólio efetuar regularmente o pagamento da dívida, pagamento este que integrará o monte partilhável. Não obstante, caso o herdeiro devedor requeira aos outros herdeiros e a maioria consinta, a dívida poderá recair sobre o seu quinhão. Nesse sentido, o fato de a condenação ter sido dirigida a herdeiro não afasta, por si só, o interesse de agir do espólio em ingressar com cumprimento de sentença. Para tanto, cabe ao herdeiro devedor se incumbir do ônus de provar que a integralidade da dívida recaiu sobre o seu quinhão, na forma já explicada no parágrafo anterior. Pelos mesmos motivos acima expostos, não houve a extinção da obrigação em virtude de confusão e nem está configurado a alegado excesso de execução. Face o exposto, rejeito a impugnação. 2. Diante da inércia dos executados em realizar o pagamento, aplico-lhes multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de prioridade de tramitação por motivo de idade (ID 94426720 - Pág. 7), tendo em vista que o exequente é um espólio. Quanto ao pedido de expedição de certidão (ID 94426720 - Pág. 6), cabe ao exequente especificar o tipo de certidão e sua finalidade. Aos executados para que declinem os seus atuais endereços nos autos (ID 94426720 - Pág. 7). Defiro a penhora do crédito da executada PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO (711.522.701-25) junto à 21a Vara Cível de Brasília, no rosto dos autos de no 0717186-59-2019-8-07-0001, até o limite de R$ 352.240,82. Defiro, especificamente para a satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios conforme requerido na petição de ID 94426720, a penhora do crédito do executado IGOR DOS SANTOS SABINO (538.988.341-15) junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no rosto dos autos de no 004407-02- 2014-8-07-0001 , até o limite de R$ 50.000,00. ( )” – ID 95108105 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelos executados, ora agravantes, decisão integrativa no seguinte teor: “Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão foi clara em relação aos motivos para indeferir o pedido da parte. Ademais, eventual pedido de compensação deve ser formulado nos autos do inventário. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que o inconformismo da parte desafia recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. ( )” – ID 95504628 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27451595), IGOR DOS SANTOS SABINO e PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO, ora agravantes, alegam que “o caso em análise comporta particularidade, tendo em vista que se trata de herdeiro do espólio exequente. Este fato leva a duas conclusões imperiosas. (i). O ajuizamento da presente execução é desnecessário, pois o réu herdeiro é credor do espólio, na exata medida de sua cota parte. Basta a aplicação do instituto da confusão, previsto no art. 381 e seguintes do Código Civil. (ii) há excesso de execução na medida em que o espólio não desconta do valor cobrado aquele que inevitavelmente caberá ao herdeiro por sua cota parte” (ID 27451595, p. 8). Afirmam que “( ) a obrigação sequer existe, haja vista ter sido extinta pela ocorrência de confusão. Infelizmente, em razão de questões pessoais, o exequente procura sempre operar de forma a onerar o coerdeiro Igor, exigindo pagamento de custas e honorários” (ID 27451595, p. 10). Sustentam que “não há sentido na condenação de pagamento pelo herdeiro Igor para posterior partilha que lhe contemplará de forma que 1/6 parte do débito deve ser afastada no caso em comento havendo, portanto, excesso na presente execução” (ID 27451595, p. 11). Argumentam “a necessidade de concessão de efeito suspensivo visto que a continuidade do feito sem a devida apreciação da questão ora posta no presente recurso poderá causar dano irreparável e, consequentemente, prejuízo aos agravantes” (ID 27451595, p. 13). Requerem, ao final: “( ) a) Conhecido o agravo pela via instrumental; b) Concedida (sic) efeito suspensivo em razão da possibilidade que novos atos processuais sejam realizados na primeira instância e que deverão ser desfeitos em razão do julgamento do presente recurso; c) Seja provido o presente recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada em definitivo e reconhecida o excesso na execução bem como a confusão e satisfação do debito pretendido com o quinhão do herdeiro Igor. ( )” – ID 27451595, p. 14. Preparo regular (IDs 27451598-99). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeita impugnação em cumprimento de sentença, ID 95108105 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, ESPÓLIO DE MARY DOS SANTOS SABINO (agravado) deu início a cumprimento de sentença em desfavor de IGOR DOS SANTOS SABINO e PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO (agravantes) em 12/4/2021 (0738006-70.2017.8.07.0001), título fundado em sentença transitada em julgado proferida em ação de cobrança. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 93744943 do processo originário). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, rejeitada referida impugnação sob o entendimento de que não restaram configurados o alegado excesso de execução, nem confusão entre credor e devedor (ID 95108105 do processo originário). Conforme relatado, buscam os executados/agravantes nesta sede a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão, repisando a argumentação desenvolvida na instância de origem. Em exame perfunctório, em sede de cognição sumária, verifico que as alegações dos agravantes não se revestem de plausibilidade necessária para fins de concessão do efeito suspensivo pretendido. Como bem definido na decisão agravada, em princípio, não se verifica a alegada confusão que justifique o reconhecimento da extinção da obrigação, pois “o fato de a condenação ter sido dirigida a herdeiro não afasta, por si só, o interesse de agir do espólio em ingressar com cumprimento de sentença” (ID 95108105, p. 1 do processo originário). Ademais, nos termos do art. 2.001 do Código Civil, incumbe ao herdeiro devedor o pagamento da dívida, sendo possível recair sobre o quinhão quando consentido pela maioria dos herdeiros, situação não demonstrada por IGOR: “Art. 2.001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor.” Nesse sentido, também não se verifica, a priori, o alegado excesso de execução, inexistindo previsão para o pretendido decote de sua cota-parte do montante executado. Importa frisar que não apenas o herdeiro IGOR é executado, mas também PAULA REGINA. Assim é que, probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o Espólio agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora